Tribunal: TJDFT
Processo: 0728052-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728052-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARCUS ALEXANDRE DE CARVALHO E SILVA, JULLY ALBUQUERQUE MARTINS DE VASCONCELOS, MAÍRA DE SÁ MENDES EMBARGADO: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão por mim proferida no ID 28757353, no habeas corpus impetrado em favor de MARCUS ALEXANDRE DE CARVALHO E SILVA, preso em 05/08/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), pela qual indeferi a liminar e extingui o processo sem resolução do mérito, diante da inércia das impetrantes, as quais alegam, em síntese, que houve omissão e contradição, porquanto a decisão trata de outro paciente e não lhes foi solicitado que procedesse à instrução nos autos (ID 28776941). É o relatório. Decido. De fato, percebe-se, claramente, que houve equívoco na publicação da decisão referente ao paciente MARCUS ALEXANDRE DE CARVALHO E SILVA, porquanto a decisão publicada refere-se à paciente de outro habeas corpus. Assim, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração, A FIM DE DETERMINAR O CANCELAMENTO DA DECISÃO DE ID 28757353, PARA QUE OUTRA SEJA PUBLICADA, NOS SEGUINTES TERMOS: DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCUS ALEXANDRE DE CARVALHO E SILVA, preso em 05/08/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública. As impetrantes afirmam que a decisão carece de fundamentação idônea e dizem que pode ser decretada a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, porquanto o paciente não possui em sua folha penal nenhum crime grave ou violento e sua soltura com aplicação de outras medidas cautelares não trará prejuízo para a instrução criminal, a qual já foi finalizada. Dizem que o paciente está com 22 anos, reside com os avós e há tempos apresentou quadro de pneumonia e ainda não havia sido vacinado contra a COVID-19 no momento da prisão. Sustentam que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva e a suposta reiteração delitiva ou credibilidade do judiciário não podem servir para justificar a prisão cautelar. Colacionam o princípio da presunção de inocência, dizem que a prisão é excepcional e mencionam a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Assim, requerem o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação de outras medias cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 28668170). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. As impetrantes alegam, em síntese, que a decisão não possui fundamentação idônea, o paciente ostenta condições favoráveis e não tem em sua folha penal passagem por crime violento, bem como sustentam que a prisão é excepcional, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares e pedem a revisão pela COVID-19, diante da Recomendação no 62/2020/CNJ. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Embora as impetrantes não tenham juntado o auto de prisão em flagrante, é possível se averiguar a prova da materialidade e os inícios da autoria pelo Relatório Policial Final, o qual registra que o paciente Marcus Alexandre e um comparsa conhecido como Huan Figueiredo Marques realizavam a venda de drogas em becos da região, após negociações pelas redes sociais e por mensagens telefônicas, sendo que foram expedidos mandados de busca e apreensão e foram localizadas drogas e dinheiro no quarto do paciente. Relata que havia R$ 660,00, balança de precisão, sendo apreendidos mais de três quilos de drogas nas residências dos investigados. Consigna que “Em relação à prisão em flagrante de MARCUS, a agente LARIZZA HELEN esclareceu que vinha investigando os autores há algum tempo, tendo apurado que vendiam skunk e haxixe, e assinalando ter encontrado parte da droga apreendida no interior de uma mochila guardada no quarto de MARCUS”. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) No que concerne ao periculum libertatis, ressalte-se que, embora não tenha sido juntada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, tem-se que a prisão foi decretada para a garantia da ordem pública, consoante consta da decisão impugnada, que indeferiu o pleito de revogação da prisão, a qual mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como asseverou que o paciente foi recentemente condenado por tráfico de drogas e responde a outra ação penal por furto, o que indica risco de reiteração delitiva. Confiram-se: “No caso, não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da conversão da prisão em flagrante do requerente em prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, especialmente porque o requerente não trouxe qualquer fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar do autuado com base nos artigos 282, §6o, 310, inciso II, 312 e 313, incisos I e II do CPP. O requerente foi preso em flagrante em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar efetivado pelos policiais civis da CORD que já vinham investigando o requerente. Nesse contexto, as circunstâncias em que se deu a prisão revelaram conduta com contornos de alta reprovabilidade, visto que foram apreendidos quase quatro quilos de maconha especial (haxixe e skunk), juntamente com petrechos específicos de tráfico. Sobre a quantidade da droga, é firme a jurisprudência do Egrégio TJDFT: Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva evidenciado pela grande quantidade de droga apreendida, o que indica forte envolvimento no comércio ilícito de entorpecentes e demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. (Acórdão 1330249, 07066891820218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). As circunstâncias pessoais do requerente denotam um cenário de recente escalada criminosa. Por oportuno, o requerente possui uma recente condenação publicada na data de 25/02/2021 por tráfico de drogas nos autos do PJE 0716881-41.2020.8.07.0001, bem como responde a outra ação penal por furto nos autos do PJE 0708202-13.2020.8.07.0001, a revelar que o requerente vem praticando crimes em um contexto de patente reiteração delitiva. No presente contexto, não há outra medida cautelar que possa conter o ímpeto delitivo do requerente, situação em que se revela imperiosa a manutenção de sua prisão preventiva. Destarte, colocar o requerente em liberdade significaria um incentivo para que ele volte a continuar em sua senda delitiva afligindo o meio social com a difusão ilícita de entorpecentes. As peculiaridades do caso em concreto caracterizam situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Nessa ordem de consideração, não assiste razão à ilustre Defesa quando alega que o requerente faz jus as medidas cautelares diversas da prisão, em especial à monitoração eletrônica. Ademais, ausente fato novo a justificar a revogação da prisão do requerente, não é dado ao Juízo da causa a função de revisor das decisões proferidas pelo NAC (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Acórdão n.1113665, 07109191120188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/08/2018, Publicado no PJe: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, a prisão preventiva encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do requerente MARCUS ALEXANDRE DE CARVALHO E SILVA” (...)- negritos nossos. Assim, observa-se que a decisão está idoneamente fundamentada e a necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante acima anotadas, e das anotações penais na folha criminal do paciente, as quais demonstram sua periculosidade e revelam sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. No tocante à revisão pela pandemia, tenho que não restou demonstrado que o paciente está em grupo de risco que requer atenção especial neste momento em razão da pandemia, nem que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, devendo ser registrado, outrossim, que a Recomendação no 62/2020 não constitui obrigação, mas uma orientação para os juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado, não se mostrando desproporcional ou desarrazoada a manutenção da prisão de paciente que possui condenação e outra anotação penal e foi preso em flagrante pelos crimes acima, sendo que o tráfico de drogas é equiparado a hediondo. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de setembro de 2021 13:51:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator